Tribunal: TJMT
Processo: 1000189-73.2021.8.11.0088
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000189-73.2021.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[LUCAS DA SILVA SILVEIRA - CPF: 016.397.022-02 (APELANTE), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELTON DA SILVA SPARVOLI - CPF: 048.138.661-07 (TERCEIRO INTERESSADO), AGUINALDO WELMER - CPF: 718.630.792-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DE SOUZA SANTOS - CPF: 013.735.862-81 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL VIEIRA PIRES - CPF: 318.657.391-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DOS SANTOS - CPF: 041.383.422-06 (VÍTIMA), PEDRO GABRIEL OLIVEIRA SOUZA - CPF: 073.299.235-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. INIMPUTABILIDADE PENAL. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, que impôs pena de 2 anos de reclusão em regime inicial aberto e 10 dias-multa, por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. A defesa sustenta ausência de dolo, sob o argumento de embriaguez do réu no momento do fato, e pleiteia a absolvição por inimputabilidade penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o estado de embriaguez do acusado exclui o dolo necessário à configuração do crime de porte ilegal de arma de fogo; (ii) estabelecer se há inimputabilidade penal decorrente da ingestão voluntária de álcool.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do crime restam demonstradas por auto de prisão em flagrante, laudo de eficiência da arma de fogo, apreensão da espingarda calibre 36 com munições, além de relatos coerentes dos policiais militares que efetuaram a prisão.

4.

A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, sendo inaplicável a alegação de ausência de dolo quando o agente voluntariamente se coloca em estado de intoxicação.

5.

A teoria da actio libera in causa impõe a responsabilização penal àquele que, mesmo embriagado, pratica fato típico e antijurídico, desde que a ingestão de álcool seja voluntária.

6.

Os depoimentos testemunhais e do próprio acusado indicam que este agiu com plena consciência de sua conduta, ao portar arma de fogo com o objetivo de coagir a vítima por dívida relacionada ao tráfico de entorpecentes.

7.

A jurisprudência pátria reconhece a idoneidade dos depoimentos policiais como prova, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios, não havendo indícios de falsidade ou má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A embriaguez voluntária não exclui o dolo nem a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.

2.

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido configura-se mesmo quando o agente esteja embriagado, desde que haja voluntariedade na ingestão de álcool.

3.

Os depoimentos policiais são aptos à formação do juízo condenatório quando coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV; CP, art. 28, II; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCr 122860/2014, Rel. Des. Onivaldo Budny; TJMT, APR 1006517-55.2020.8.11.0055, Rel. Des. José Zuquim Nogueira; STJ, AgRg no HC 844.596/MG.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação criminal
interposto por
Lucas da Silva Silveira,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Nas razões recursais, a Defesa sustentou a tese de ausência de dolo, sob o argumento de que o acusado estaria embriagado no momento dos fatos, o que teria comprometido sua capacidade de compreensão quanto à ilicitude de sua conduta, pleiteando, por conseguinte, a absolvição do apelante com base na suposta inimputabilidade penal decorrente da ingestão alcoólica.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 295052481).

Por fim, o parecer em ID. 304066863, da lavra douta
Procurador de Justiça,
Dr. José de Medeiros
, opinou pelo

desprovimento
do recurso
, conforme entendimento assim sumariado:

“Sumário: Apelação Criminal – Porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido – Recurso defensivo: Pleito absolutório – ausência de dolo – embriaguez: A Defesa alegou que o estado de embriaguez impediu o acusado de avaliar a ilicitude de sua conduta, razão pela qual postulou a absolvição pela ausência de dolo – Sem razão – Conjunto probante suficiente para sustentar a condenação – Palavra dos policiais harmônica com as demais provas dos autos – Enunciado nº 08, TCCR TJ/MT – Embriaguez voluntária – Teoria da actio libera in causa – Acusado que era imputável – Condenação que deve ser mantida. Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso interposto é
tempestivo
, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

Narra a denúncia (ID. 295051886):

“No dia 04 de outubro de 2020, por volta das 19 horas, na residência particular, localizada na Cerâmica do Higor, Linha Progresso, Distrito de Conselvan, em Aripuanã, o denunciado LUCAS DA SILVA SILVEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, portava arma de fogo e munições, de uso permitido, consistentes em 01 (uma) espingarda, calibre 36 e 04 (quatro) cartuchos, calibre 36. Extrai-se dos autos de Inquérito Policial que, na data e local supracitados, o denunciado compareceu portando uma arma de fogo, razão pela qual os Policiais Militares foram acionados e, após a realização de diligências, localizaram e apreenderam o acusado portando a arma de fogo e munições, com duas das quatro munições deflagradas. Por derradeiro, o laudo de eficiência de arma de fogo e munições nº 610.2.03.2020.011318- 01, foi conclusivo pelo EFICIÊNCIA da arma de fogo e munições apreendidas”.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa.

Inconformado, o apelante, por meio de sua defesa, interpôs recurso de apelação, pleiteando a absolvição, sob o fundamento na suposta inimputabilidade penal decorrente da ingestão alcoólica.

Passo a análise

A
materialidade
do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, pelo auto de apreensão da arma de fogo e munições, bem como pelo laudo pericial que atestou a eficiência do armamento apreendido.

Quanto à
autoria
, esta restou igualmente demonstrada pelo conjunto probatório produzido nos autos, notadamente pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado.

O cerne da questão recursal reside na alegação defensiva de que o réu não teria agido com dolo, em razão de seu estado de embriaguez, que teria comprometido sua capacidade de discernimento.

Contudo, tal argumento não merece acolhimento.

Primeiramente, cumpre destacar que, conforme o artigo 28, inciso II, do Código Penal, a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal. Trata-se da consagração, em nosso ordenamento jurídico, da teoria da actio libera in causa, segundo a qual o agente que voluntariamente se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, e nessa condição pratica um fato típico, responde normalmente pelo crime praticado.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a embriaguez voluntária não tem o condão de afastar o dolo da conduta, conforme reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores.

“Descabe a absolvição do apelante sob o pálio da impossibilidade de autodeterminação em razão da embriaguez, haja vista que a ebriedade voluntária não afasta a culpabilidade dos crimes. E, uma vez demonstrada que sua ação foi livre no ato de ingerir bebida alcoólica, deve ser responsabilizado pelo resultado”. (TJ-MT - APR: 10065175520208110055, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 11/07/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/07/2023)

No caso em análise, os elementos probatórios demonstram que o acusado, mesmo sob efeito de álcool, tinha plena consciência de seus atos. A prova testemunhal produzida nos autos revela que o réu se dirigiu deliberadamente ao local dos fatos, portando uma espingarda calibre 36, com o intuito de cobrar uma dívida relacionada ao comércio de entorpecentes.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência foram categóricos em afirmar que o acusado estava com a arma em punho quando retornou ao local, tendo dispensado o armamento somente após os disparos de munição menos letal efetuados pelos agentes de segurança.

Em juízo,
o policial militar

Bruno de Souza Santos,
declarou que:

“(...) que se recorda dos fatos e foi acionado pelo comunicante, que é proprietário da olaria, onde o mesmo informou que o
suspeito estaria com posse de arma de fogo,
ameaçando a vítima; que ele e sua equipe se deslocaram ao local e o suspeito não se encontrava;
que o suspeito, posteriormente, voltou ao local do crime em uma motocicleta, portando uma arma de fogo “espingarda”, com a intenção de ameaçar novamente a vítima
, momento em que foi lhe dada voz de prisão e o mesmo foi conduzido até a Delegacia de Aripuanã; que o suspeito não atirou com a “espingarda”; que ele efetuou três disparos com munição não letal de borracha contra o suspeito, com o intuito de cessá-lo, pois o mesmo não acatou a voz de prisão; que, de acordo com o relato do comunicante, proprietário da olaria, o suspeito estava indo ao local armado para atentar contra a vítima; que a vítima estava no local, porém, no momento da prisão do suspeito, ela se evadiu do local, pois estava com medo; que a vítima relatou à guarnição que havia sido coagida por várias horas pelo suspeito, por virtude de uma dívida de substâncias entorpecentes; que havia várias pessoas na olaria, pois a mesma estava em funcionamento, e, quando mobilizaram o suspeito, a vítima já havia se evadido do local; que no dia da prisão foi que ele teve conhecimento dos fatos; que a ameaça contra a vítima já estava ocorrendo há alguns dias; que no momento da prisão não se recorda do suspeito proferir ameaça contra a vítima; que a arma presente no local estava em posse do suspeito; que foi observado um movimento “brusco” do suspeito armado contra a guarnição; que não se recorda do horário exato dos fatos, mas ocorreram no período noturno; que, no momento em que o suspeito fez o movimento “brusco”, o mesmo estava a aproximadamente 20 metros de distância da guarnição, que estava dentro da olaria, enquanto o suspeito estava próximo à porteira, e o local não era bem iluminado, mas era possível vê-lo; que, após o desacato da voz de prisão e da verbalização, o suspeito, depois do terceiro disparo, deixou a motocicleta, veio ao solo e se entregou; q
ue, ao se aproximarem encontraram com o suspeito com a arma jogada no local, próximo ao mesmo
(...)”
Trecho extraído da sentença de origem id.184982816.

Por sua vez,
o policial militar, Welton
da Silva Sparvoli,
relatou:

“(...) que o suspeito havia chegado ao local com uma arma de fogo “espingarda” e efetuado disparos contra um dos funcionários da olaria, com a intenção de matar; que se deslocaram ao local e, quando lá chegaram, a vítima e o suspeito não se encontravam; que, quando estavam conversando com o proprietário da olaria e sua esposa, que restaram no local,
o suspeito chegou ao local em uma motocicleta, e, quando o mesmo estava prestes a entrar na porteira, o proprietário alertou a guarnição, identificando o suspeito que estava armado;
que foi dada voz de prisão ao suspeito, e, neste momento,
o mesmo havia tentado sacar a arma
; que ele verbalizou com o suspeito, dizendo para o mesmo largar a “espingarda”, e foi nesse momento que o Policial “Souza” disparou contra o suspeito com munição não letal; que, após o disparo, o suspeito deitou ao chão e tentou resistir ao algemamento, mas logo foi efetuada a prisão; que não conseguiu conversar com a vítima, pois ela se evadiu do local; que, no mesmo dia da prisão, o suspeito foi encaminhado à Delegacia em Aripuanã e lá chegou, cerca de 4 ou 5 horas depois do início da operação; que a vítima não estava na delegacia; que ele, em nenhum momento, ouviu ameaças do suspeito contra a vítima; que o proprietário da olaria relatou para ele e sua equipe que o suspeito havia ameaçado a vítima com uma arma de fogo e coagido a mesma a ficar apenas com roupas íntimas;
que, no momento da ocorrência, a arma de fogo estava nas mãos do suspeito;
(...)”
Trecho extraído da sentença de origem id.184982816.

A testemunha
Lourival Vieira Pires
declarou:

“(...) que quando Lucas voltou ao local, ele não estava armado, porém o policial havia encontrado a arma atrás da porteira, na entrada da olaria; que quando Lucas retornou e adentrou na olaria com seu comparsa, momento em que os policiais o abordaram; que Lucas teve reação à abordagem e os policiais o atacaram com bala de borracha para contê-lo;
que Lucas mostrou onde estava a arma de fogo;
que Lucas fez todos de refém e fez a vítima andar somente com roupas íntimas no local, e também queimou a roupa da mesma; que, quando chegou no local, os fatos já haviam ocorrido e apenas viu a roupa da vítima queimada; que, no momento da abordagem, Lucas e seu comparsa tentaram fugir, motivo pelo qual a polícia disparou tiros de borracha contra eles; que o local onde Lucas foi abordado tinha luz e dava para ver claramente se ele estava armado; que Lucas estava com uma bebida na mão, porém não pode afirmar se o mesmo estava bêbado; que Lucas já havia ido na casa do morador da olaria; que ficou sabendo que Lucas havia feito amizade com o morador da olaria e falava que tinha contas para acertar com seu funcionário; que ele não sabia do que se tratava, pois não tinha interesse em assuntos da vida particular dos funcionários; que ele não sabe se a arma estava municiada; que, quando ele chegou ao local, tudo já havia acontecido; que não se recorda de ouvir Lucas proferir ameaças contra alguém, dizendo que se resolveria depois que saísse da cadeia; que ele chegou praticamente junto aos policiais no local do ocorrido; que, no momento em que os policiais avistaram Lucas, ele não viu o mesmo em posse da ‘espingarda’, mas, quando os policiais pressionaram o suspeito, o mesmo mostrou a arma; que ele não se recorda plenamente se Lucas apresentou a arma antes ou após os policiais efetuarem a prisão ou os disparos; que ele não conversava muito com Lucas, mas, pelo fato de o mesmo estar com um de seus funcionários, ele achou que Lucas era boa pessoa;
que a arma encontrada no crime se tratava de uma espingarda, mas não se recorda o calibre;
(...)”
Trecho extraído da sentença de origem id.184982816.

Ademais, o próprio acusado, em seu interrogatório perante a autoridade policial, confirmou que estava portando a espingarda, embora tenha alegado que a arma não era de sua propriedade, mas sim emprestada por terceiro. Vejamos:

"(...) Que nega ser o proprietário da espingarda que estava portando na data de ontem quando chegou na Olaria do Higor, localizada no Distrito de Conselvan, afirmando que ela pertence ao Sr. Elias (trabalha na olaria), o qual lhe emprestou a arma, duas munições carregadas e duas deflagradas; Que Elias disse ao interrogado para matar Anderson, porém não tinha intenção de mata-lo e nem sequer ameaça-lo; Que apenas pegou a arma de fogo e a deixou jogada no chão próximo a porteira de entrada do estabelecimento; Que não apontou a arma em direção aos policiais militares quando foi abordado; Que nega ter ameaçado Anderson na noite de sábado (03.10.2020) disparando com a espingarda próxima ao pescoço dele; Que confirma ter ido ao local cobrar uma dívida a pedido de seu irmão, pois Anderson comprou entorpecentes dele e não pagou; Que confirma ter ateado fogo em alguns pertences de Anderson que estava no quarto onde ele mora”. (ID 295051873, p. 23/24)

Ressalte-se que, longe de demonstrar ausência de dolo, o contexto fático evidencia que o réu agiu de forma deliberada e consciente, utilizando-se da arma de fogo para intimidar a vítima em razão de uma dívida relacionada ao comércio de drogas.

Importante destacar que, conforme bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, o estado de embriaguez voluntária, na verdade, intensifica o grau de reprovabilidade da conduta, uma vez que os riscos assumidos por um indivíduo que porta arma de fogo com a capacidade psicomotora alterada são ainda maiores.

Nesse contexto, não há como acolher a tese defensiva de ausência de dolo, pois restou evidenciado que o acusado, de forma livre e consciente, portou arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conduta que se subsume perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.

Por fim, cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado são plenamente válidos como meio de prova, especialmente quando corroborados pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.

Nesse aspectos são os julgados:

"Se a palavra dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, é uníssona e encontra respaldo em outros elementos de prova dos autos, não há como deixar de considerá-las para o fim de incriminar o apelante pelo exercício da narcotraficância, mormente quando nenhum motivo transparece evidenciado no sentido de atestar uma falsa incriminação do apelante." (TJMT, ApCr 122860/2014, DR. ONIVALDO BUDNY, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 03/12/2014, Data da publicação no DJE 09/12/2014).

“O depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais"(STJ, AgRg no HC n . 844.596/MG). (...) “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” – Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT . (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000282-69.2016 .8.11.0107, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 11/06/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/06/2024)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Lucas Da Silva Silveira, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025